Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-51.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INICIAL INDEFERIDA. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUTORIDADE CERTIFICADORA PRIVADA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A assinatura eletrônica está regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, instituidora da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil. Feito de acordo com esse regramento, é garantida a validade jurídica do documento em forma eletrônica.
2. Ante a constatação de que o título exequendo, embora subscrito mediante intervenção de autoridade certificadora privada, carreia os dados indispensáveis à correta identificação do seu signatário, afigura-se inadmissível questionar a autenticidade da rubrica digital aposta ao aludido documento. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.